Tribunal: STJ
Processo: 0810183-26.2023.8.15.0251
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040084 - PB
(2025/0341418-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO DE LIMA
ADVOGADOS
: GABRIEL FELIPE OLIVEIRA BRANDÃO - PB016870
ELIAKIN OLIVEIRA BRANDÃO - PB025151
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES RÊGO -
PE033667
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55321822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6304e1c7-c744-4f34-ac57-31951500236b

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

:
§ 2o, I; CPC,
§
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 76,
art. 1.021,
4o; CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp 1710759/SP,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF,
AgInt na Pet
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6304e1c7-c744-4f34-ac57-31951500236b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040084 - PB
(2025/0341418-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO DE LIMA
ADVOGADOS
: GABRIEL FELIPE OLIVEIRA BRANDÃO - PB016870
ELIAKIN OLIVEIRA BRANDÃO - PB025151
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES RÊGO -
PE033667
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
Documento eletrônico VDA54592290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:45
Código de Controle do Documento: 153fa88f-30ed-427b-a5e0-655ad1ea945e

não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

:
§ 2o, I; CPC,
§
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 76,
art. 1.021,
4o; CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp 1710759/SP,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF,
AgInt na Pet
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 187-198) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo, em virtude da incidência da
Súmula n. 115/STJ.
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 190):
O prazo de cinco dias é mínimo e não atende a razoabilidade, ainda mais
quando hoje as intimações são realizadas por meio de publicação em diário
e não mais por leitura no sistema.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 204-207).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 157-158):
Cuida-se de Agravo interposto por JOSE GERALDO DE LIMA, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de JOSE GERALDO DE LIMA, verifica-se
que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia
e/ou
Documento eletrônico VDA54592290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:45
Código de Controle do Documento: 153fa88f-30ed-427b-a5e0-655ad1ea945e

completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo
e do Recurso Especial, Dr. GABRIEL FELIPE OLIVEIRA BRANDÃO.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não cumpriu a determinação.
Ressalte-se que a petição de fls.
trazida aos autos em razão da
153/156,
determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser
conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do
prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Conforme prevê o
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação
processual no prazo fixado.
No caso, não constava dos autos instrumento conferindo poderes ao Dr.
GABRIEL FELIPE OLIVEIRA BRANDÃO, subscritor do agravo e do recurso especial.
Intimada para regularizar a representação processual em
(fl.
18/09/2025
149), a parte recorrente deixou o prazo transcorrer
, motivo pelo qual não se
in albis
pode conhecer da irresignação. Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
[...]
2. "Nos termos do
§ 2o, inc. I, do
não se conhece de recurso
art. 76,
CPC/15,
quando, intimada a parte para regularização da representação processual,
essa não cumpre a determinação realizada". (AgInt no REsp 1.710.759/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/08/2018,
20/08/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp n. 1.724.522/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
20/9/2018,
25/9/2018.

Além disso, a alegada existência de procuração nos autos principais não é
capaz de sanar o vício.
Documento eletrônico VDA54592290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:45
Código de Controle do Documento: 153fa88f-30ed-427b-a5e0-655ad1ea945e

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76,
§ 2o, DO NCPC. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do
art. 76,
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do
recorrente neste Tribunal Superior.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 1.447.689/DF,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
14/10/2019,
16/10/2019.

No mais, não se pode considerar a juntada feita somente no agravo interno
(fls. 187-200), em virtude da preclusão. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA
PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a
petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho
oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser
conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp n. 1.399.586/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
26/11/2019,
3/12/2019.

Por fim, é inaplicável o
§ 5o, do CPC no âmbito do STJ, conforme
art. 1.017,
os seguintes precedentes:
TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO
ELETRÔNICA.
§ 5o, DO
INAPLICABILIDADE A
ART. 1.017,
CPC/2015.
ESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS.
OPORTUNIZAÇÃO
DE
SANAÇÃO.
INÉRCIA.
PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL DE PROVIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt na Pet
Relator Ministro PAULO DE TARSO
12.765/DF,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
26/8/2019,
30/8/2019.
Documento eletrônico VDA54592290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:45
Código de Controle do Documento: 153fa88f-30ed-427b-a5e0-655ad1ea945e

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54592290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:45
Código de Controle do Documento: 153fa88f-30ed-427b-a5e0-655ad1ea945e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.040.084 / PB
Número Registro: 2025/0341418-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08101832620238150251 8101832620238150251
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE GERALDO DE LIMA
ADVOGADOS : GABRIEL FELIPE OLIVEIRA BRANDÃO - PB016870
ELIAKIN OLIVEIRA BRANDÃO - PB025151
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES RÊGO - PE033667
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE GERALDO DE LIMA
ADVOGADOS : GABRIEL FELIPE OLIVEIRA BRANDÃO - PB016870
ELIAKIN OLIVEIRA BRANDÃO - PB025151
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES RÊGO - PE033667
TERMO
Documento eletrônico VDA55298136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:43
Código de Controle do Documento: 74b84b53-11f9-454e-9b55-7b5f05aa884b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:43
Código de Controle do Documento: 74b84b53-11f9-454e-9b55-7b5f05aa884b